Tribunal: TJMT
Processo: 0003977-12.2018.8.11.0026
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003977-12.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DE JESUS SILVA - CPF: 029.851.181-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0003977-12.2018.8.11.0026, que tramitou pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, foi a pretensão ministerial julgada parcialmente procedente para condenar
Marcos de Jesus Silva
por infringência ao disposto no artigo 14,
caput,
da Lei no 10.826/2003, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. (sentença - Id. 178318288)

Ao ser intimado dos termos da sentença condenatória, Marcos de Jesus Silva manifestou interesse em dela recorrer (Id. 178318294, p. 2). Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para ver-se absolvido com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (Id. 178318297).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a r. sentença condenatória prolatada pelo Juízo
a quo
(Id. 178318301).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Marcos de Jesus Silva, diante do decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Na hipótese de não reconhecimento da extinção da punibilidade, no mérito, pelo desprovimento do apelo, a fim de manter a sentença condenatória. (Id. 183533680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Marcos de Jesus Silva busca a reforma da sentença para ver-se absolvido ao argumento de insuficiência probatória.

Analiso a preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Assim, a prescrição levará em conta a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
fixada na sentença (Id. 178318288) que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, se aperfeiçoa em 04 (quatro) anos.

O apelante nasceu em 24/02/1986 (Id. 178318263, p. 18) e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em 10/09/2018, de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
03/04/2019
(Id. 178318263, p. 48), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
23/05/2023
(Id. 178318288).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (03/04/2019) e a publicação da sentença condenatória (23/05/2023), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado em relação ao ora apelante.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame da pretensão absolutória.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1o, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante
Marcos de Jesus Silva
em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal no 0003977-12.2018.8.11.0026 que tramitou pela Vara Única da Comarca de Arenápolis, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023